Tribunal: STF
Processo: RE 83650
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
A CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO INCIDE
SOBRE O PAGAMENTO FEITO AO EMPREGADO, POR HORAS EXTRAORDINARIAS DE
TRABALHO. PRECEDENTES DO STF (RE 76.700,DJ. DE 02. 01.74 E RE
78.687, EMENTARIO DO STF 952).
RECURSO NÃO CONHECIDO.